Tribunal: STM
Processo: 7000074-10.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000074-10.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do Embargante ALAN
MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS, para manter íntegro o Acórdão proferido na
Apelação nº 7001273-38.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
acolhiam os Embargos defensivos, para reformar o Acórdão recorrido e fazer
prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
proferido na Apelação nº 7001273-38.2019.7.00.0000, para restabelecer a
Sentença absolutória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/05/2021 15:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103d39a40
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000074-10.2021.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). CIVIL. DOLO ESPECÍFICO.
CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE
PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS. ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da
União, contra Acórdão desta Corte Castrense que, por maioria, deu provimento ao
recurso ministerial, para reformar a Sentença absolutória de primeiro grau e
condenar o Acusado (civil), como incurso no crime previsto no art. 312 do CPM
(Falsidade Ideológica), por ter apresentado à Administração Militar declaração de
idoneidade moral e bons antecedentes inverídica para obter certificado de registro
de arma de fogo como Atirador, Tiro Prático e Colecionador.
2. A caracterização da idoneidade e de bons antecedentes, segundo o que
prescreve a Legislação Pátria, que rege o controle de Arma de Fogo, exige que o
cidadão não esteja respondendo a qualquer inquérito policial ou a processo
criminal.
3. A tese defensiva de absolvição com base na aplicação do Princípio do In Dubio
Pro Reo afigura-se como incabível na hipótese dos autos, eis que o conjunto
probatório se mostra hígido e robusto o bastante para sustentar a condenação do
Acusado, estando a autoria e a materialidade acerca da declaração ideologicamente
falsa confirmadas, presente o dolo específico, de forma isenta de dúvida, conforme
demonstrado no Acórdão vergastado, não havendo que falar em insuficiência
probatória.
4. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIZ CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento aos Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para manter íntegro o Acórdão proferido na Apelação nº
7001273-38.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU contra o Acórdão deste Tribunal,
proferido nos autos da Apelação nº 7001273-38.2019.7.00.0000, o qual, por maioria, deu provimento ao
Apelo ministerial para reformar a Sentença de primeiro grau - proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em 07/10/2019, e que absolveu ALAN MAGIAR
NASCIMENTO DOS SANTOS, Civil, do crime que lhe fora imputado na Denúncia, com fulcro na alínea "e"

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/05/2021 15:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103d39a40
do art. 439 do Código de Processo Penal Militar - com o objetivo de condenar o Réu pela prática do
delito capitulado no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 9
(nove) dias de reclusão, fixando o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos da
alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP (evento 1).

In casu, A Defensoria Pública da União objetiva fazer prevalecer o Voto Vencido da lavra do Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator), acompanhado pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de
forma a manter o veredito absolutório proferido pela primeira Instância, com fulcro na tese de que
pairam dúvidas sobre a materialidade do crime ou até mesmo quanto à tipicidade da conduta, ou seja,
não vicejam nos autos elementos bastantes para lastrear um decreto condenatório (aplicação do
Princípio do In Dubio Pro Reo), na dicção do art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar.

O Acórdão hostilizado, julgado prolatado na sessão de 22/10/2020, da lavra do Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI (Revisor) (evento 37, arquivo 2, do processo 7001273-38.2019.7.00.0000), foi assim
ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO ESPECÍFICO. CONTROLE DE
ARMA DE FOGO. ARMAMENTO PARA CIVIL. IDONEIDADE E BONS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
O dolo específico no crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) exige que o agente
insira ou faça inserir declaração inverídica no documento, tendo em mira um objetivo
predeterminado e danoso à Administração Castrense ou ao Serviço Militar, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
A Legislação Pátria para controle de Arma de Fogo garante a legalidade do armamento por
civis, desde que atendidas todas as regras impostas pela Lei, a qual visa restringir ao
máximo a circulação de armas na mão do cidadão.
A comprovação de idoneidade e de bons antecedentes, caracterizada por não estar
respondendo o cidadão interessado a qualquer inquérito policial ou a processo criminal, é
exigência da legislação federal que regulamenta o controle de Arma de fogo.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria."

Extrai-se do Voto Vencido o seguinte, in verbis:

Destaca-se que embora o Acusado tenha contra si inúmeros inquéritos e ações penais,
nenhum deles é capaz de lhe imputar a falsidade pretendida pelo MPM. Isso porque,
conforme demonstrado no extrato acima, a única condenação ocorreu em 23 de março de
2015 e transitou em julgado apenas em 17 de março de 2016, data posterior tanto ao
primeiro requerimento de obtenção do Certificado de Registro de Arma de Fogo, em 2011,
quanto ao pedido de revalidação, realizado em 2014.
Nesse sentido, não há que se retocar a Sentença absolutória, senão vejamos.
O crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, prevê o seguinte:
"Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão,
até três anos, se o documento é particular."
Para que se configure o crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM, é
necessário que o sujeito ativo omita (deixar de inserir ou não mencionar), ou insira (colocar
ou introduzir), ou faça inserir (proporcionar que se introduza) declaração relevante em
documentos públicos ou particulares.
A declaração, por sua vez, pode ser uma afirmação, um relato, um depoimento ou uma
manifestação.
Entretanto, havendo necessidade de comprovação do que está sendo declarado, não se
configura crime, caso ela seja falsa ou de algum modo dissociada da realidade.
(...)
Portanto, não sendo superada a dúvida quanto à materialidade dos crimes, atrai-se a
aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, impondo-se, no caso, a manutenção da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/05/2021 15:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103d39a40
absolvição.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos".

A Defesa, em breve síntese, apresenta os seguintes trechos da Declaração de Voto Vencido, com
recortes da Sentença absolutória, in verbis:

"(...) não se pode aceitar como incontroverso o fato de ter a Acusado cometido o delito em
exame, fazendo-se imperiosa a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, que deve
prevalecer para impedir a responsabilização do Apelado enquanto restar dúvida sobre a
materialidade do crime ou até mesmo quanto à tipicidade da conduta.
(...) provas carreadas aos autos não foram capazes de apontar, com firmeza, a ocorrência
do crime tampouco sua autoria. E, dada essa insuficiência, deve prevalecer o citado
Princípio. Deixando a instrução probatória receio, desconfiança ou suspeições quanto aos
fatos, impõe-se a absolvição do Acusado por insuficiência de provas.
(...) Portanto, não sendo superada a dúvida quanto à materialidade dos crimes, atrai-se a
aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, impondo-se, no caso, a manutenção da
absolvição.
(...) se até mesmo no meio jurídico houve discussão sobre o que seria "maus
antecedentes", a ponto de ser equacionada pelo STF, como exigir do cidadão
conhecimento sobre o real alcance de tal termo?
No caso concreto o Acusado por óbvio, sabia da existência de processos criminais
anteriores ao seu pedido de renovação do CR, porém sem condenação definitiva. A
propósito, não se descarta que tenha agido assim por compreensão inadequada da
exigência. Além disso, poderia a Administração verificar perante os demais Juízos se,
quando da prorrogação da validade do CR, ele ostentava bons antecedentes.
Na mesma esteira, deve-se conceder o benefício da dúvida ao Acusado, quanto ao fato de
que, apenas a partir de 24/8/15, o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a disponibilizar
o serviço de certidões estaduais de distribuições cíveis, criminais e de execuções criminais,
que permite a obtenção de informações abrangentes sobre a situação de determinada
pessoa, relativas a todas as Comarcas do Estado de São Paulo.
É cediço que no processo penal, mínima dúvida milita favoravelmente ao réu.

Por fim, a Defesa requer:
(...) tal qual substanciado no estudioso e bem elaborado voto do Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, acompanhado do Ministro José Coêlho Ferreira, que se mantenha a justa Sentença
absolutória da imputação no art. 312, do Código Penal Militar, prolatada pelo juiz Federal
Substituto da Justiça Militar em São Paulo/SP, Dr. Eduardo Martins Neiva Monteiro que
afirmou que Sem certeza de o Acusado ter cometido a infração penal apontada pelo
Parquet, deve ser prestigiado, na espécie, o princípio do in dubio pro reo, sendo de rigor a
absolvição".

Por Despacho datado de 05/02/2021, admiti os presentes Embargos Infringentes do Julgado, por
considerá-los tempestivos e preencher os demais requisitos legais (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em impugnação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
EDMAR JORGE DE ALMEIDA (evento 10), por entender que não há dúvidas quanto à autoria, à
materialidade e à culpabilidade da conduta perpetrada pelo Acusado, manifesta-se no sentido da
rejeição aos embargos opostos, para manter o Aresto impugnado por seus próprios fundamentos.

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/05/2021 15:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103d39a40

Conforme o relatado, a insurgência da Defesa tem por escopo a reforma do Acórdão proferido na
Apelação nº 7001273-38.2019.7.00.0000, de forma a fazer prevalecer o entendimento do Voto Vencido
da lavra do eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, acompanhado do eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual, divergindo da maioria de seus pares, mantinha o veredito absolutório
proferido na primeira Instância, com fulcro na tese de que pairam dúvidas sobre a materialidade do
crime ou até mesmo quanto à tipicidade da conduta, ou seja, não vicejariam nos autos elementos aptos
a embasar um decreto condenatório (aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo), na dicção do art. 439,
"e", do Código de Processo Penal Militar.

O presente Recurso afigura-se como tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dever ser conhecido.
Não assiste razão ao Recorrente, senão vejamos.

Inicialmente, observa-se que o Acusado foi denunciado com base no art. 312 do CPM, por ter, em 22 de
agosto de 2011, apresentado à Administração Militar declaração de bons antecedentes e de idoneidade
moral, ideologicamente falsa, no bojo de processo administrativo para a obtenção de certificado de
registro como atirador/colecionador de arma de fogo, fato que se repetiu em 28 de outubro de 2014,
quando da revalidação do referido certificado, mesmo sabendo ser possuidor de diversos registros
policiais e judiciais relacionados à Lei nº 10.826/2003, que tramitavam nas Comarcas de Carapicuíba/SP
e Jundiaí/SP, fato que, em tese, seria impeditivo do pleito almejado.

Consta em relação aos processos judiciais a que respondia o Acusado, que dois deles foram arquivados e
restou condenado em um processo à pena de 2 anos de reclusão por incidência no art. 14 da Lei nº
10.826/2003 (Processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309 - 3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP), cujo Acórdão
confirmatório da Sentença transitou em julgado em 05/04/2016 (evento 1 do Processo 7000071-
63.2019.7.02.0002).

Ocorre que, conforme se verifica na Sentença absolutória, que a Denúncia foi julgada improcedente pelo
Juízo a quo, por entender que as declarações de bons antecedentes e de idoneidade, por decorrerem de
conceitos subjetivos e fluidos, não seriam incompatíveis com as ações criminais anteriores sem
condenação definitiva. Entendeu, ainda, que não há provas de que tais declarações tenham sido dadas
com a intenção de induzir a erro a Administração, a qual poderia ter diligenciado junto a outras
Comarcas da Justiça Estadual para verificar os antecedentes do Acusado. Asseverou que até mesmo a
autoria do preenchimento da declaração para fim de revalidação do CR não teria sido comprovada, eis
que poderia ter sido feita por procurador do Acusado (Sr. Cassiano) (evento 58 do Processo 7000071-
63.2019.7.02.0002).

Todavia, a maioria deste tribunal, em sede de Apelação, não concordou com o entendimento expresso
pelo Juízo a quo, e reformou a decisão absolutória, condenando o Réu à pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 9 (nove) dias de reclusão, como incurso no crime do art. 312 do CPM, em cujo Acórdão ficou
assentado, dentre outros aspectos, que a comprovação de idoneidade e de bons antecedentes,
caracterizada por não estar respondendo o cidadão interessado a qualquer inquérito policial ou a
processo criminal, é exigência da legislação federal que regulamenta o controle de Arma de fogo.

Com a devida vênia de quem pensa o contrário, o referido Acórdão deve ser mantido incólume, eis que a
irresignação defensiva - que reclama a incidência do princípio do In Dubio Pro Reo sob alegação de
dúvida a respeito da materialidade delitiva ou até mesmo no que tange à tipicidade da conduta - se
mostra desprovida de suporte fático e jurídico.

Consta dos autos (evento 1, arquivo 1, fls. 19 a 60 do IPM nº 7000302-27.2018.7.02.0002) cópia do
processo administrativo de concessão de Certificado de Registro (CR) nº 55487, em cuja documentação
se insere o requerimento para concessão do certificado de registro como Atirador, Tiro Prático e
Colecionador, e a declaração de bons antecedentes e de idoneidade moral, ambos datados de
22/08/2011 e assinados pelo Réu, bem como informações relativas ao processo eletrônico, de
28/10/2014, referente à revalidação do referido certificado, processo esse em que os documentos eram
copiados digitalmente e enviados pelo próprio interessado à Administração Militar, o qual só não seria
concluído e aprovado se o Acusado não concordasse com a Declaração de Idoneidade, em conformidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/05/2021 15:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103d39a40
com o procedimento previsto no Manual do Usuário - Componente de Solicitação de Certificado de
Registro da DFPC - Versão 1.1 (Evento 1, arquivo 1, fls. 54/60, arquivo 2, fls. 1/21 e 53, do IPM nº
7000302-27.2018.7.02.0002).

O deslinde da quaestio passa pela análise do alcance dos requisitos de idoneidade moral e bons
antecedentes contidos na declaração do Embargante entregue à Administração Militar.

A esse respeito cumpre transcrever o que dispõe o art. 4º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 (que dispõe
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas
- SINARM, define crimes e dá outras providências), in verbis:

Art. 4
o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar
a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de
antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de
não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão
ser fornecidas por meios eletrônicos; (...). (grifos nossos.)

No caso em tela, diante do previsto no mencionado dispositivo legal, não há que se falar em conceito
fluido ou subjetivo dos termos idoneidade moral e bons antecedentes para fim de aquisição e registro de
arma de fogo, isso porque tal norma preceitua objetivamente que a idoneidade moral será aferida
com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal,
Estadual, Militar e Eleitoral, e com a certificação de que o interessado pela declaração não responde a
inquérito policial ou a processo criminal.

Pelo que se depreende do aludido dispositivo legal, a idoneidade moral e os bons antecedentes são
aferidos não apenas pela inexistência de ações criminais transitadas em julgado, mas também de
inquéritos policiais e feitos penais em tramitação.

Nessa senda, o fato de o Acusado ter sido condenado somente em 23 de março de 2015 e o processo ter
transitado em julgado apenas em 17 de março de 2016 (portanto, em data posterior a primeira
(22/08/2011) e a segunda (28/10/2014) declaração de bons antecedentes e idoneidade moral, não afasta
a falsidade ideológica, eis que o Embargante já respondia a inquéritos e a ações penais, não havendo
necessidade, conforme demonstrado, de já ter sofrido condenação criminal com o trânsito em julgado.

Não obstante o Réu ter declarado, em duas ocasiões, à Administração Militar, que possuía idoneidade e
bons antecedentes para obtenção de certificado de registro de arma de fogo (como Atirador, Tiro Prático
e Colecionador), foi apurado junto às Varas Criminais das Comarcas de Carapicuíba/SP e Jundiaí/SP que,
à época dos fatos, o mesmo respondia a duas ações penais (Evento 1, arquivo 2, fls. 23, 25 e 27, do IPM
nº 7000302-27.2018.7.02.0002). Além disso, os eventos 16, 20, 21 e 23 do IPM nº 7000302-
27.2018.7.02.0002 dão-nos conta de que o Acusado foi alvo de diversos procedimentos investigatórios
criminais entre os anos de 2007 e 2018.

Aliás, o próprio Acusado, em seu interrogatório em Juízo, admitiu que possuía registros criminais
anteriores quando solicitou a renovação do certificado de arma de fogo, afirmando, inclusive, que não
via óbice nisso, eis que não tinha condenação transitada em julgado, ou seja, em sua visão tais registros
não representavam impedimento de obtenção de renovação de registro (Evento 37 do Processo nº
7000071-63.2019.7.02.0002). Nessa seara é evidente o equívoco cometido pelo Réu ao invocar a
inexistência de trânsito em julgado para afirmar que não estaria impedido de obter o certificado de
registro de arma de fogo.

Conforme já destacado anteriormente, a própria legislação que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição e sobre o Sistema Nacional de Armas estabelece,
expressamente, que não precisa ter o trânsito em julgado dos processos a que, porventura, responda o
interessado, para impedir a obtenção do certificado de registro, bastando que o requerente apenas
responda a inquérito ou a ação penal.

Ademais, não é crível acreditar que o Réu - o qual era habilitado e atuava como instrutor de tiro,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/05/2021 15:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103d39a40
portanto, já acostumado com as regras, as normas, os regulamentos e as legislações pertinentes ao
assunto - desconhecesse os requisitos e as exigências para se obter o certificado de registro de armas
de fogo.

A propósito, todos esses aspectos foram muito bem enfrentados no Acórdão vergastado, cabendo
transcrever os seguintes trechos, in verbis:

"No caso em tela, o Acusado apresentou no dia 22 de agosto de 2011, à Administração
Militar, declaração assinada por ele próprio de bons antecedentes e idoneidade moral,
objetivando a obtenção de certificado de registro de arma de fogo, com a seguinte redação
(Evento 1, fl. 32, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002):
"Eu, ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS baixo assinado, portador da cédula
de identidade com RG Nº 42.417.729-8 e do CPF.353.900.548-06 de nacionalidade
BRASILEIRO, nascido em 29/OUTUBRO/1986, na cidade de SÃO PAULO-SP, filho de
JOSE EZIDIO DOS SANTOS FILHO e de LAUDELINA ANA DO NASCIMENTO estado civil
SOLTEIRO, Profissão EMPRESÁRIO, E-MAIL. alanmagiar@hotmail.com, residente à
RUA ALTO PORAM S/N BLOCO 306 APTO.22/A no bairro JARDIM MARIA LUIZA, na
cidade de SÃO PAULO- SP, declaro, sob as penas da lei, que possuo bons
antecedentes e idoneidade moral, e estou ciente de que, em caso de falsidade
ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal e às demais
cominações legais aplicáveis." (grifo nosso.).
No dia 28 de outubro de 2014, o Acusado efetuou a revalidação do certificado, conforme
procedimento previsto no Manual do Usuário - Componente de Solicitação de Certificado
de Registro da DFPC - Versão 1.1 (Evento 1, fls. 16/17 e 51/78, do Processo nº 7000302-
27.2018.7.02.0002).
Registre-se que, para a concessão do documento de revalidação do certificado, foi
necessária, novamente, por meio eletrônico, a atualização de declaração de bons
antecedentes e idoneidade moral, por parte do acusado, bem como declarar-se ciente de
toda a Legislação pertinente à matéria, em especial a Lei nº 10.826/03, e suas alterações,
regulamentada pelo Decreto nº 5.123/04, citadas linhas atrás. Na ocasião, o réu assim
declarou: (Evento 1, fls. 59, 68 e 72, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002).
"(...) outrossim, declaro ter ciência de toda a legislação pertinente ao assunto,
mormente no que tange à Lei nº 10.826, de 22 Dez 03, e suas alterações,
regulamentada pelo Decreto nº 5.123, de 01 de Jul 04, bem como à Portaria nº
0005-0 Log, de 02 Mar 05, principalmente do Decreto nº 3.665, de 20 de novembro
de 2000 (Regulamento Para Fiscalização de Produtos Controlados),
comprometendo-me a cumprir as exigências constantes de seus dispositivos,
sabendo que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece (art.
3º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro).". (grifo nosso.)
Em que pese o Acusado ter declarado, em duas oportunidades, à Administração Militar,
que possuía idoneidade e bons antecedentes para obtenção de certificado de registro de
arma de fogo, apurou-se nos autos que as Varas Criminais das Comarcas de
Carapicuíba/SP e Jundiaí/SP forneceram certidões informando que o réu respondia a época
dos fatos a duas ações penais (Evento 1, fls. 80, 82 e 84, do Processo nº 7000302-
27.2018.7.02.0002):
- 2ª Vara Criminal de Carapicuíba/SP, Processo nº 0011770-56.2007.8.26.0127, Incidência:
art. 14 da Lei nº 10.826/2003 Situação: denúncia recebida em 19/01/2009 arquivado em
25/11/2014; e
- 3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP, Processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309, Incidência: art.
14 da Lei nº 10.826/2003.
Além desses dois processos, o Acusado também foi investigado em outros procedimentos
investigatórios criminais entre os anos de 2007 e 2018 (Eventos 16, 20, 21 e 23 do
Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002).
Quando interrogado em Juízo, o Acusado admitiu saber que possuía registros criminais
quando solicitou a renovação do certificado de arma de fogo. Disse, inclusive, que isso não
representava óbice, pois enquanto não houvesse condenação transitada em julgado, não
haveria impedimento de obtenção de renovação de registro, sendo que, até aquele

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/05/2021 15:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103d39a40
momento, ainda não tinha sido condenado (Evento 37 do Processo nº 7000071-
63.2019.7.02.0002).
Nesse ponto, não andou bem o acusado em suas declarações, uma vez que não se pode
invocar o trânsito em julgado exigido nos antecedentes criminais - visando o cálculo da
dosimetria da pena - para se adquirir o certificado de registro de arma de fogo, pois são
situações totalmente distintas.
Até porque, a própria legislação que regulamenta essa questão de uso, posse e porte de
armamento prevê, expressamente, que não precisa o trânsito em julgado dos processos a
que, porventura, responda o interessado para adquirir o certificado de registro, bastando
que o requerente apenas responda a inquérito ou a ação penal. É dizer que basta o
interessado responder a uma coisa ou a outra para impedir a concessão do certificado de
registro de armamento.
(...)
Ora, essa declaração do Acusado, reconhecendo saber que possuía registros criminais
quando solicitou a renovação do certificado para ter acesso às armas de fogo, é, na
verdade, uma verdadeira confissão da conduta tipificada pelo delito de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do CPM, em plena harmonia com inciso I do art. 4º da Lei
nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e art. 12, inciso III, e § 2º do Decreto nº
9.847/2019, que revogou o Decreto nº 5.123/2004.
Portanto, é possível concluir que a autoria e a materialidade do delito encontram-se
perfeitamente configurados nos autos, pelo depoimento em Juízo do acusado, que, em
consonância com a prova documental, confirmam que o réu apresentou declaração de
bons antecedentes e idoneidade moral à Administração Militar, em duas oportunidades,
mesmo sabendo que possuía registros criminais, objetivando com isso a obtenção de
certificado de registro de arma de fogo, sugerindo, dessa forma, que o dolo do acusado
também restou configurado.
Cabe lembrar que o dolo específico no crime de falsidade ideológica, insculpido no art. 312
do CPM, exige que o agente insira ou faça inserir declaração inverídica no documento,
tendo em mira um objetivo predeterminado e danoso à Administração Castrense ou ao
Serviço Militar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante.
Além do mais, duas testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o Acusado atuava
profissionalmente como instrutor de tiro, o que, por certo, o diferencia do homem médio
comum, pois é cediço que para o exercício desse tipo de atividade é imprescindível o
conhecimento específico das regras e restrições legais para o desempenho profissional e,
sobretudo, para ministrar as aulas sobre armamento (Eventos 34 e 3 do Processo nº
7000071-63.2019.7.02.0002).
Assim, não é crível acreditar que acusado - ministrando aulas de tiro, portanto, já
acostumado com as regras, as normas, os regulamentos e as legislações pertinentes ao
assunto - desconhecia os requisitos e as exigências para se adquirir o certificado de
registro de armas de fogo.
Pelo contrário, o fato de ser instrutor de tiro só comprova que ele é conhecedor da
legislação pertinente ao caso. Até porque, se não soubesse das exigências da lei, então
certamente não estaria qualificado - como de fato foi à época dos fatos - para dar aulas
sobre armamento, tampouco ensinar pessoas a manusear armas de fogo.
Aliás, o próprio atestado de capacitação técnica evidencia o conhecimento do acusado
para com as normas de segurança no uso do armamento, bem como deixa claro a "plena
habilidade (dele) no uso e manuseio de arma de fogo demonstrada durante os testes
práticos e teóricos".
Certo é que o Acusado não fez menção de nenhum dos feitos criminais a que respondia,
mesmo sabendo que possuía registros criminais, quando instruiu os procedimentos
administrativos para obtenção de certificado de registro de arma de fogo junto à
Administração Militar, limitando-se, maliciosamente, a juntar apenas as certidões
negativas de locais onde não tramitava nenhum processo contra sua pessoa, como as
Comarcas do Estado de São Paulo, da Justiça Federal e da Justiça Militar da União (Eventos
1, doc. 1, fls. 20, 24, 26, 27 42/44, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002).
Essa escolha estratégica, por parte do réu, dos locais onde levantaria as certidões se
revelou intencional, pois ao apresentar certidões criminais apenas de onde não respondia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/05/2021 15:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103d39a40
a qualquer processo, fica evidenciada a vontade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, com o fim de criar o direito à obtenção de certificado de registro
de arma de fogo".

Dessa forma, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam que o Embargante, objetivando a
autorização e a renovação de certificado de registro de arma de fogo, firmou declaração
ideologicamente falsa no sentido de que possuía idoneidade moral, apresentando certidões criminais
somente da comarca de sua residência, onde não respondia a nenhum feito, em que pese soubesse que
seus antecedentes criminais, se revelados, constituiriam obstáculo ao seu objetivo, atentando-se, de
maneira consciente, contra a Administração Militar, que expediu o certificado, e a respectiva renovação,
de registro de arma de fogo como Atirador, Tiro Prático e Colecionador, não havendo que falar em
ausência de dolo.

Além disso, não se vislumbra nenhuma dúvida quanto à autoria e à materialidade delitivas, afigurando-
se sem relevo a alegação defensiva suscitando dúvida quanto ao preenchimento eletrônico da
declaração de idoneidade feito por procurador, até porque por ocasião do requerimento de concessão do
certificado de registro consta a declaração assinada pelo Réu e, em juízo, conforme já mencionado, o
mesmo admitiu ter feito as declarações.

De igual forma a alegação defensiva, de que a Administração Militar poderia ter feito diligências na
Justiça Estadual para checar a veracidade da declaração de idoneidade e de bons antecedentes, não
melhora a situação do Embargante. Isso porque, além de caracterizar a indevida inversão do ônus da
prova, configuraria uma incabível transferência de encargos do administrado para a Administração
Pública.

Por oportuno, vale transcrever, pela pertinência e acerto, os seguintes trechos do Parecer da PGJM,
subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, os quais adoto como razão
adicional de decidir, in verbis:

"Dessarte, a autorização ou renovação de CR não pode ficar a mercê de ponderações
casuísticas e interpretações voluntariosas, porquanto tem como pressuposto a
apresentação da declaração unilateral de idoneidade moral, a qual é balizada por
requisitos objetivos, estabelecidos pela legislação federal que regulamenta o controle de
arma de fogo, quais sejam, que o cidadão postulante não esteja respondendo a
qualquer inquérito policial ou processo criminal.
Ora, o cotejo entre os fatos imputados, e as provas carreadas aos autos, revelam, à toda
evidência, que o acusado firmou declaração ideologicamente falsa de que
possuía idoneidade moral, procedendo, assim, com dolo intenso, ao apresentar
certidões criminais somente da comarca de sua residência, onde não respondia a
nenhum feito, embora tivesse conhecimento de que seus antecedentes criminais
contrariavam a verdade sobre sua real situação, de modo a atentar contra a
Administração Militar, que expediu a renovação do seu registro de
colecionador/atirador.
Outrossim, impende anotar que não há a menor plausibilidade na tese de que a
Administração Militar poderia ter diligenciado junto aos juízos, a fim de constatar a
veracidade da declaração de idoneidade do apelado. Tal situação redundaria na
indevida inversão do onus probandi e na transferência de encargo do
administrado para a Administração Pública." (grifos nossos).

Dessa forma, o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 7001273-38.2019.7.00.0000 se mostra
irretocável, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do exposto, nego provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do
Embargante ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS, para manter íntegro o Acórdão proferido na
Apelação nº 7001273-38.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129bdb0017
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000074-10.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE : ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União por entender não estar presentes as provas necessárias à
correta tipificação do delito de falsidade ideológica, pelo que requer a prevalência do voto proferido
pelo Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Não assiste razão à Defesa.
Por ocasião do julgamento da Apelação n° 7001273-38.2019.7.00.0000, acompanhei parcialmente o
Ministro-Revisor e Relator para o Acórdão, divergindo apenas no tocante à dosimetria. Observe-se:
"Com relação à agravante da reincidência, deixo de aplicá-la, tendo em vista que o
trânsito em julgado da condenação no Processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309, que
tramitou na 3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP. (Evento 20, do Processo nº 7000302-
27.2018.7.02.0002), ocorreu tão somente em 2016.
Por seu turno, o fato apurado nos presentes autos, qual seja, o
procedimento de revalidação do certificado no qual o réu afirmou possuir bons
antecedentes e ser conhecedor da legislação pertinente se deu em 2014, sendo
assim, anterior à condenação com trânsito em julgado.
Nos termos do art. 71 do CPM:
Art. 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois
de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior.
Destarte, em tendo sido o novo crime praticado antes da condenação com trânsito
em julgado, não se configurou o pressuposto legal para que incida a agravante da
reincidência.
No entanto, a referida condenação transitada em julgado pode ser utilizada como
maus antecedentes na primeira fase.
Dessa forma, analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, havendo uma
desfavorável, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual
torno definitiva na ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição de pena."
Nesse norte, reputo escorreito o Acórdão vergastado quando fundamenta que o embargante
incorreu no crime de falsidade ideológica por ter declarado, de forma inverídica, à Administração

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129bdb0017
Militar a satisfação das condições de idoneidade e de bons antecedentes, com o fito de obtenção de
certificado de registro de arma de fogo. Veja-se:
"(...) além de outras condições restritivas impostas pela Lei, a comprovação de
idoneidade e de bons antecedentes, caracterizada por não estar respondendo o
interessado a qualquer inquérito policial ou a processo criminal, são requisitos
essenciais para o cidadão ter acesso a Arma de Fogo.
Esclarecido, portanto, que a legislação federal, visando o controle de Arma de Fogo,
exige - como requisito para comprovação de idoneidade e bons antecedentes - não
estar o interessado respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, passa-
se à análise da autoria e da materialidade do delito.
No caso in tela, o Acusado apresentou no dia 22 de agosto de 2011, à Administração
Militar, declaração assinada por ele próprio de bons antecedentes e idoneidade
moral, objetivando a obtenção de certificado de registro de arma de fogo, com a
seguinte redação (Evento 1, fl. 32, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002
):
"Eu, ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS baixo assinado, portador da
cédula de identidade com RG Nº 42.417.729-8 e do CPF.353.900.548-06
de nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 29/OUTUBRO/1986, na cidade de
SÃO PAULO-SP, filho de JOSE EZIDIO DOS SANTOS FILHO e de LAUDELINA ANA
DO NASCIMENTO estado civil SOLTEIRO, Profissão EMPRESÁRIO, E-MAIL.
alanmagiar@hotmail.com, residente à RUA.ALTO PORAM S/N BLOCO 306
APTO.22/A no bairro JARDIM MARIA LUIZA, na cidade de SÃO PAULO- SP,
declaro, sob as penas da lei, que possuo bons antecedentes e idoneidade
moral, e estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às
sanções prescritas no Código Penal e às demais cominações legais
aplicáveis." (grifo nosso.)
No dia 28 de outubro de 2014, o Acusado efetuou a revalidação do certificado,
conforme procedimento previsto no Manual do Usuário - Componente de Solicitação
de Certificado de Registro da DFPC - Versão 1.1 (Evento 1, fls. 16/17 e 51/78, do
Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002).
Registre-se que, para a concessão do documento de revalidação do certificado, foi
necessária, novamente, por meio eletrônico, a atualização de declaração de bons
antecedentes e idoneidade moral, por parte do acusado, bem como declarar-se
ciente de toda a Legislação pertinente à matéria, em especial a Lei nº 10.826/03, e
suas alterações, regulamentada pelo Decreto nº 5.123/04, citadas linhas atrás. Na
ocasião, o réu assim declarou: (Evento 1, fls. 59, 68 e 72, do Processo nº 7000302-
27.2018.7.02.0002).
"(...) outrossim, declaro ter ciência de toda a legislação pertinente ao assunto,
mormente no que tange à Lei nº 10.826, de 22 Dez 03, e suas alterações,
regulamentada pelo Decreto nº 5.123, de 01 de jul 04, bem como à Portaria nº
0005-0 Log, de 02 Mar 05, principalmente do Decreto nº 3.665, de 20 de
novembro de 2000 (Regulamento Para Fiscalização de Produtos Controlados),
comprometendo-me a cumprir as exigências constantes de seus dispositivos,
sabendo que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
(art. 3º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro).". (grifo nosso.)
Em que pese o Acusado ter declarado, em duas oportunidades, à
Administração Militar, que possuía idoneidade e bons antecedentes para obtenção

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129bdb0017
de certificado de registro de arma de fogo, apurou-se nos autos que as Varas
Criminais das Comarcas de Carapicuíba/SP e Jundiaí/SP forneceram certidões
informando que o réu respondia a época dos fatos a duas ações penais (Evento 1,
fls. 80, 82 e 84, do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002):
- 2ª Vara Criminal de Carapicuíba/SP, Processo nº 0011770-56.2007.8.26.0127,
Incidência: art. 14 da Lei nº 10.826/2003 Situação: denúncia recebida em
19/01/2009 arquivado em 25/11/2014; e
- 3ª Vara Criminal de Jundiaí/SP, Processo nº 0002959-02.2014.8.26.0309,
Incidência: art. 14 da Lei nº 10.826/2003.
Além desses dois processos, o Acusado também foi investigado em outros
procedimentos investigatórios criminais entre os anos de 2007 e 2018 (Eventos 16,
20, 21 e 23 do Processo nº 7000302-27.2018.7.02.0002).
Quando interrogado em Juízo, o Acusado admitiu saber que possuía registros
criminais quando solicitou a renovação do certificado de arma de fogo. Disse,
inclusive, que isso não representava óbice, pois enquanto não houvesse condenação
transitada em julgado, não haveria impedimento de obtenção de renovação de
registro, sendo que, até aquele momento, ainda não tinha sido condenado (Evento
37 do Processo nº 7000071-63.2019.7.02.0002).
Nesse ponto, não andou bem o acusado em suas declarações, uma vez que não se
pode invocar o trânsito em julgado exigido nos antecedentes criminais - visando o
cálculo da dosimetria da pena - para se adquirir o certificado de registro de arma de
fogo, pois são situações totalmente distintas.
Até porque, a própria legislação que regulamenta essa questão de uso, posse e
porte de armamento prevê, expressamente, que não precisa o trânsito em
julgado dos processos a que, porventura, responda o interessado para adquirir
o certificado de registro, bastando que o requerente apenas responda a inquérito ou
a ação penal. É dizer que basta o interessado responder a uma coisa ou a outra para
impedir a concessão do certificado de registro de armamento."
Como facilmente se vê, data vênia ao entendimento do Min. Artur Vidigal de Oliveira, não vislumbro
maiores controvérsias a respeito da tipicidade da conduta perpetrada pelo réu, visto que, mesmo
ciente da existência de investigações e de ações penais em seu desfavor, para além de não
informar à Administração Militar sobre elas, declarou possuir bons antecedentes, boa idoneidade
moral e cumprir as exigências relativas à Lei n° 10.826/03 e demais decretos regulamentares. O
que, mais tarde, após verificação da administração, se comprovou inverídico.
Destarte, por existir subsunção ao tipo penal apontado (art. 312 do CPM), entendo que não merece
prevalecer a ótica da dúvida quanto à materialidade sustentada no voto divergente. Diante dessas
considerações, a mantença do Acórdão guerreado é medida que se impõe.
Ex positis, votei pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, mantendo incólume o v. Acórdão, que condenou ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS
SANTOS, como incurso no crime previsto no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
9 (nove) dias de reclusão, fixado o regime aberto, nos termos da alínea "c" do § 2° do art. 33 do CP.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora